Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-43.2021.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação renovatória da locação. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

A despeito da relação contratual existente entre as partes, na ação renovatória é possível constituir o devedor em mora somente a partir do trânsito em julgado do título judicial que estabeleceu o novo valor do aluguel. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, sobre as diferenças entre o valor do

Ementa:
Apelação cível. Ação renovatória da locação. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

A despeito da relação contratual existente entre as partes, na ação renovatória é possível constituir o devedor em mora somente a partir do trânsito em julgado do título judicial que estabeleceu o novo valor do aluguel. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, sobre as diferenças entre o valor do aluguel previsto no contrato e aquele arbitrado nesta ação renovatória incidirão juros moratórios desde a data da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento definitivo da sentença.

Apelo provido.